Tribunal: CARF
Processo: 13660.720128/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.720128/2014-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.508 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ANTONIO BATALHA CASTELLO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
MOLÉSTIA GRAVE. APOSENTADORIA OU PENSÃO. ISENÇÃO.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-67.444 da 5a Turma da DRJ
em São Paulo/SP (fls. 39 e segs.).
Da Autuação
Trata o presente processo da notificação de lançamento no 2013/050871622781335, às
fls.08/12, emitida em 31/03/2014, que constatou, no ano-calendário de 2012, uma
omissão de rendimentos do trabalho recebidos pela pessoa física interessada, no valor
de R$8.185,55, referente à fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ
99.790.360/0014-01.
Por intermédio do demonstrativo de fls.11, efetuou-se a apuração do imposto devido,
que resultou num lançamento de ofício de IRPF suplementar, no valor principal de
R$2.251,02, acrescido de multa de ofício de 75%, no valor de R$1.688,26, e de juros de
mora, no valor de R$187,05, com fundamento nos respectivos enquadramentos legais,
devidamente discriminados na notificação de lançamento, num total de R$4.126,33.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.720128/2014-75
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.508 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13660.720128/2014-75

Irresignado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls.02/03, acompanhada dos
documentos de fls.04/13, alegando, em síntese, que, do valor total dos rendimentos
recebidos da fonte pagadora, no montante de R$28.368,50 (comprovante de
rendimentos às fls.04), foram subtraídos R$13.595,95, relativos a rendimentos isentos
por ser portador de moléstia grave, razão pela qual restou R$14.772,55 a ser tributado,
conforme foi declarado (fls.18).

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Da Omissão de Rendimentos
Cabe, inicialmente, observar a legislação que disciplina a isenção do Imposto de Renda.
Esta alcança apenas os proventos de aposentadoria/reforma/pensão, percebidos por
portadores de moléstias graves, conforme disposto no art. 6°, incisos XIV e XXI, da Lei
n° 7.713, de 1988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 1992, e
alterações dadas pelos art. 30, § 2°, da Lei n° 9.250, de 1995, e art. 10 da Lei n° 11.052,
de 2004:
Art. 6° Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas física: (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
Com o advento da Lei n° 9.250, de 1995, para o reconhecimento das isenções, passou-
se a exigir que a moléstia fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, na forma determinada pelo artigo 30, abaixo transcrito:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Regulamentando a matéria, no âmbito da Secretaria da Receita Federal, a Instrução
Normativa SRF n° 15, de 6 de fevereiro de 2001, estabeleceu, em seu artigo 5°, caput,
inciso XII e parágrafos 1o, 2° e 4°, que:
Art. 5° Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII – proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.508 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13660.720128/2014-75

contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) e fibrose
cística (mucoviscidose);
(...)
XXXV – quantia recebida a titulo de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XII deste artigo, exceto as decorrentes de
moléstia profissional;
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2° As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 4° É isenta também a complementação de aposentadoria, reforma ou pensão
referidas nos incisos XII e XXXV.
Dessa forma, de acordo com a legislação acima citada, os aposentados/reformados e
ainda os pensionistas portadores de doenças graves são isentos do Imposto de Renda
desde que se enquadrem cumulativamente nas seguintes situações:
a) Os rendimentos sejam relativos à aposentadoria/reforma/pensão, incluindo a
complementação recebida de entidade privada; e
b) Seja portador de uma das doenças relacionadas em lei, e que a doença seja
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
No caso concreto, compulsando-se toda a documentação apresentada pelo impugnante e
acostada aos autos, às fls.02/13, observa-se que não foi apresentado nenhum laudo
médico pericial, embora o documento seja expressamente requerido pela legislação
tributária.
Logo, não foram cumpridos os requisitos necessários para que os rendimentos recebidos
da fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ 99.790.360/0014-01,
fossem considerados como rendimentos isentos.
Conclusão
Em face do exposto, VOTO no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário.

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 21/07/2015, Recurso Voluntário, fl. 49, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave, conforme laudo pericial médico
oficial juntado aos autos.

É o relatório.

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.508 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13660.720128/2014-75

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Isenção do IR sobre proventos de aposentadoria – doença grave
O contribuinte foi autuado por omissão de rendimentos e apresentou impugnação
alegando ser portador, a partir de agosto de 2012, de moléstia grave relacionada na lei que
concede isenção a proventos de aposentadoria.
A turma julgadora da instância de piso, conforme acima relatado, considerou não
atendidas as condições para o gozo da isenção pela não existência nos autos de laudo médico
pericial atestando a condição isentiva. Não se questiona o fato de serem os rendimentos em
comento proventos de aposentadoria.
Ora, o laudo médico oficial emitido pela Secretaria de Saúde do Município de São
Laurenço/MG atestando a enfermidade a partir de agosto/2012 encontra-se à fl. 52 do processo e,
conforme afirma o recorrente, teria sido encaminhado à Receita Federal. Entretanto, tal
argumento seria até dispensável nesta etapa do processo, uma vez que a existência do laudo
atestando a doença é expressamente apontada na notificação do lançamento, fl. 10, item
“Descrição do Fatos e Enquadramento Legal” conforme abaixo transcrito:
“O declarante é portador de moléstia grave, desde 08/2012, sendo que os seus
rendimentos provenientes de aposentadoria estão isentos desde essa data, por força do art. 6o ,
inciso XIV, da Lei no 7.713/88. Assim, retifica-se o valor tributável até julho de 2012, de R$
14.772,55 para R$ 22.958,10. Foram apresentados documentos idôneos, principalmente o
Laudo Pericial Médico Oficial.”
Logo, a questão do laudo pericial e o fato de o contribuinte ser portador de
moléstia grave que o isenta do imposto sobre os proventos de aposentadoria a partir de
agosto/2012 são aspectos já incontroversos na lide.
A dúvida que permanece, e que não foi enfrentada no acórdão recorrido, reside no
cálculo da parcela isenta recebida no ano de 2012, uma vez que a enfermidade só se verificou
nos últimos cinco meses do ano (agosto a dezembro).
Ainda em sede de impugnação o contribuinte esclarece o critério que adotou para
classificar a parte tributável e isenta a partir do comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora (fl. 4), que indica o total de R$ 28.368,50, e da consulta aos valores mensais do
benefício (fl. 7),na forma abaixo transcrita.
Valor informado pela fonte pagadora em 2012 = R$ 28.368.50 menos o valor dos
meses de 2012 que o contribuinte foi acometido por moléstia grave (ago/2012 a dez/2012 -
laudo, comprovando o fato, já apresentado e aprovado), 5 meses multiplicado pelo vr. Recebido
mensalmente = R$ 2.719,19 x 5= R$ 13.595,95. Então restou o vr. de R$ 14.772,55 a ser
tributado (conforme foi declarado) ( 28.368,50 - 13.595,95 = 14.772,55).
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.508 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13660.720128/2014-75

Na apuração do valor a ser lançado, a autoridade fiscal retificou o valor tributável
de R$ 14.772,55 para R$ 22.958,10, sem contudo apresentar os cálculos ou descrever o critério
adotado.
A DRJ, como já dito, não entrou no mérito do cálculo da parcela tributável,
eximindo-se de enfrentar a questão.
De tudo o que se tem, há de se acatar como corretos os cálculos do contribuinte,
que geraram os valores por ele declarado em DAA, por se mostrarem plausíveis e compatíveis
com a documentação disponível, e até porque não foram desconstruídos nem na fundamentação
do lançamento e nem na do julgador da primeira instância.
Entendo então que, no caso concreto, atendidos os condicionantes legais para que
se faça jus à isenção do imposto por moléstia grave em relação aos recebimentos de agosto a
dezembro de 2012, deve ser afastado o crédito lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 63
DF CARF MF
Original